Tribunal: TJBA
Processo: 0000317-07.2013.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000317-07.2013.8.05.0170 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SISMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAFARNAUM Advogado(s): LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO APELADO: MUNICIPIO DE CAFARNAUM Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por sindicato (SISMUC – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cafarnaum) contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta contra o Município de Cafarnaum, reconhecendo o inadimplemento dos vencimentos de dezembro de 2012 de 42 servidores públicos municipais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, em ação coletiva ajuizada por sindicato no exercício da substituição processual, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a vedação contida no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 aplica-se igualmente às ações coletivas ajuizadas por sindicatos, tanto para afastar a condenação do autor quanto do réu ao pagamento de honorários, em razão do princípio da simetria,. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A atuação do sindicato como substituto processual em ação coletiva atrai a aplicação do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, afastando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme precedentes do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.347/1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.115.984/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.010.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.11.2022, DJe 13.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000317-07.2013.8.05.0170, em que figuram como apelante SISMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAFARNAUM e como apelada MUNICIPIO DE CAFARNAUM. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva – Relatora